Tribunal: TJPA
Processo: 0815702-83.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815702-83.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ MARCOS GARCIA REIS, MARIO JOSE COSTA DE ALMEIDA, MOISES SILVA DE SOUSA

IMPETRADO: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULA 267/STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, visando compelir a autoridade à nomeação e posse dos impetrantes no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, sob alegação de existência de decisão judicial transitada em julgado que determinaria tal providência, no contexto de ação anulatória relacionada ao Concurso Público C-149.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe direito líquido e certo à nomeação dos impetrantes com base em suposta decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, na ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração pré-constituída de direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória nem controvérsia fática relevante.

A alegação de existência de decisão transitada em julgado favorável não se comprova, pois o processo originário foi extinto sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas, inexistindo título executivo judicial.

A extinção do processo sem julgamento de mérito impede a formação de coisa julgada material e afasta qualquer obrigação de nomeação pela Administração.

A decisão judicial impugnada aplica regularmente o art. 290 do CPC, não configurando ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, incidindo o óbice da Súmula 267 do STF, uma vez que a decisão atacada era passível de apelação.

A ausência de interposição do recurso cabível pela parte não autoriza a utilização da via mandamental, sob pena de violação à preclusão e à segurança jurídica.

A pretensão de nomeação demanda reexame aprofundado de fatos e da trajetória processual, o que é incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A extinção do processo sem resolução de mérito impede a formação de coisa julgada material e a constituição de direito subjetivo à execução do julgado.

A inexistência de título judicial válido afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LUIZ MARCOS GARCIA REIS, MARIO JOSÉ COSTA DE ALMEIDA e MOISES SILVA DE SOUSA
, em face do ato JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO n. 0006533-95.2011.8.14.0301.

Síntese dos fatos.

Os impetrantes informam que prestaram concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Tendo em vista a falta de cuidado na elaboração da prova, várias questões foram anuladas pela própria organizadora do certame e várias outras deveriam ter sido invalidadas pelo mesmo motivo e não foram, o que foi requerido pelos impetrantes na via administrativa.

O Instituto Movens não se manifestou quanto aos diversos pedidos administrativos de anulação de questões, cabendo aos impetrantes buscar o Judiciário, o que fizeram através da Ação Ordinária que tramita na 2ª Vara da Fazenda de Belém, Pará.

Assim, no decorrer da tramitação processual, lhes foi deferida tutela antecipada para continuarem no certame, e ao final, caso aprovados, fossem nomeados e empossados no cargo de Delegado de Polícia Civil.

Após recurso do Estado, o Egrégio Tribunal de Justiça reformou parcialmente a decisão de 1º grau, tão somente pelo fato de o Instituto Movens não ter sido citado para integrar a lide, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, sendo então determinado pelo acórdão que os recursos fossem analisados individualmente pela banca examinadora.

Dizem que houve o trânsito em julgado do acórdão e o processo retornou à vara de origem para a citação do Movens, o qual mesmo citado não integrou a lide, ocasião em que o mesmo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém-PA determinou o cumprimento da sentença dos impetrantes, no sentido de conduzi-los às demais fases do certame na ACADEPOL e, em caso de aprovação, que eles sejam nomeados e empossados.

Alegam que o Estado não recorreu da decisão, limitando-se a cumpri-la como será detalhado em tópico próprio no decorrer desta peça.

Após anos de luta processual e administrativa, em obediência a decisão judicial a PGE- Procuradoria Geral do Estado, encaminhou ofício a Delegacia Geral alegando como fundamento a falta de orçamento.

Por fim, o Estado mais uma vez não conseguiu suspender a decisão de cumprimento e a Presidente do Tribunal decidiu pela perda do objeto do pedido de suspensão de liminar.

Assim, entendendo que os impetrantes preencheram todos os requisitos formais e materiais para serem nomeados e empossados Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, pediram o cumprimento de sentença, mas surpreendentemente, o juízo exarou decisão não só negando o pedido, como alegando que houve equívoco na determinação do cumprimento de sentença e decidiu pelo arquivamento dos autos.

O
mandamus
foi impetrado no plantão judicial, momento em que a Desa. Plantonista Maria Filomena de Almeida Buarque proferiu decisão interlocutória deixando de apreciar o pedido formulado pelo impetrante, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses elencadas nos incisos do art. 1º da Resolução nº 16/2016/TJE/PA – Id. 16398634.

Os autos foram distribuídos no expediente normal, momento em que a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha arguiu a minha prevenção, conforme Id. 17192305.

Proferi decisão interlocutória determinando, com fulcro no art. 133, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por se tratar de medida urgente. DETERMINEI a suspensão do andamento processual do presente feito até o trânsito em julgado das demandas que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal acerca da matéria que envolve o Concurso Público C-149. (Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5634/PA, 5622/PA, 5654/PA, 5647/PA) – Id. 17354060.

Proferi decisão interlocutória informando que as Medidas Cautelares de Suspensão de Segurança nº 5634/PA, 5622/PA, 5654/PA, 5647/PA transitaram em julgado no Supremo Tribunal Federal, momento em que indeferi o pedido de
justiça gratuita
formulado por
MOISES SILVA DE SOUSA
,
MARIO JOSE COSTA DE ALMEIDA
e
LUIZ MARCOS GARCIA REIS
, por ausência de demonstração idônea e minimamente verificável da alegada insuficiência de recursos, nos termos da fundamentação, bem como determinei que os
IMPETRANTES
efetuassem o
pagamento das custas processuais
, no prazo de
5 (cinco) dias
, contados da intimação desta decisão,
sob pena de não conhecimento do mandado de segurança – ID. 33868266.

Os impetrantes peticionaram nos autos juntando o comprovante do pagamento de custas – Id. 34081429, 34081431 e 34081430.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar do mandado de segurança – Id. 34159863.

A autoridade coatora prestou informações conforme id. 34356982.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 35182601.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental.

II - Mérito

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIZ MARCOS GARCIA REIS, MARIO JOSÉ COSTA DE ALMEIDA e MOISES SILVA DE SOUSA contra ato judicial proferido pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, pretendendo, em síntese, compelir a autoridade apontada como coatora a promover a nomeação e posse dos impetrantes no cargo de Delegado de Polícia Civil, sob o argumento de existência de decisão judicial transitada em julgado que determinaria tal providência.

A controvérsia central reside em verificar a existência de direito líquido e certo à nomeação e, sobretudo, a adequação da via eleita para impugnação de decisão judicial.

Após essa breve introdução, passo a expor meu entendimento acerca do mérito recursal.:

De início, impõe-se destacar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, não admitindo dilação probatória nem controvérsia fática relevante. Trata-se de instrumento de índole excepcional, cuja utilização exige rigorosa demonstração de ilegalidade manifesta.

No caso em exame, a premissa fundamental da impetração — qual seja, a existência de decisão judicial transitada em julgado determinando a nomeação dos impetrantes — não encontra respaldo nos autos. Explico.:

Ao revés, a documentação constante do processo evidencia cenário diametralmente oposto:
o feito originário foi extinto sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, com trânsito em julgado, inexistindo qualquer provimento jurisdicional apto a gerar efeitos executivos ou obrigação de nomeação
.

Nota-se que a narrativa construída na inicial do mandamus, portanto, revela-se incompatível com a realidade processual demonstrada, incorrendo em inequívoca deturpação dos fatos.

Nesse contexto,
não há falar em coisa julgada material favorável aos impetrantes
,
pois esta pressupõe decisão de mérito, o que manifestamente não ocorreu
. A extinção do processo sem resolução do mérito impede a formação de título executivo judicial e, por consequência, inviabiliza qualquer pretensão de cumprimento de sentença.

A alegação de violação à coisa julgada, portanto, é juridicamente
insustentável
, por ausência do próprio suporte fático que lhe daria fundamento.

De igual modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Ao contrário, trata-se de pronunciamento jurisdicional típico, proferido em estrita observância ao art. 290 do CPC, diante da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas iniciais, providência expressamente prevista no ordenamento jurídico.

A decisão judicial que extingue o processo por ausência de pressuposto processual não pode, sob nenhum prisma, ser qualificada como teratológica. Trata-se de aplicação direta da lei processual, insuscetível de correção pela via mandamental.

Superado esse ponto, incide, com absoluta precisão, o óbice da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.
Explico
.:

A decisão impugnada era recorrível por meio de apelação, instrumento processual adequado para a rediscussão da matéria. A inércia da parte em manejar o recurso cabível não autoriza a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, sob pena de subversão da lógica do sistema processual e afronta aos princípios da segurança jurídica e da preclusão.

A jurisprudência, ainda que admita excepcionalmente o mandado de segurança contra ato judicial, o faz apenas em hipóteses restritas de manifesta ilegalidade ou inexistência de recurso idôneo, o que não se verifica na espécie.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por IOHAN PATRIC BATISTA FEITOSA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, sob o fundamento de que havia recurso próprio para impugná-lo. O agravante alega que a revogação da tutela de urgência impôs sua saída imediata do cargo público, causando dano irreparável. Requer o provimento do recurso para restabelecer a medida liminar ou, subsidiariamente, a análise do mérito do Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso, sem a demonstração de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.No caso concreto, a decisão impugnada apenas revogou liminar anteriormente concedida, sem evidência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, inexistindo, portanto, fundamento para a impetração do writ.

5.A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que a existência de recurso próprio para impugnação do ato judicial impede a utilização do Mandado de Segurança como meio de revisão da decisão, conforme disposto na Súmula 267/STF.

6.Não demonstrada a excepcionalidade necessária para justificar a via mandamental, deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.A revogação de tutela de urgência, por si só, não configura ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a justificar a impetração de Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 485, I, 489, §1º, 933 e 373. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 47.289/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2015, DJe 17.04.2015; TJ-PA, Mandado de Segurança Cível nº 08106588820208140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.04.2023.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0800361-80.2024.8.14.0000 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-04-29)

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a extinção do processo decorreu de conduta omissiva da própria parte, regularmente intimada para o recolhimento das custas, conforme consignado na decisão originária.

Quanto ao alegado direito à nomeação, este sequer se configura em tese, pois inexiste decisão judicial que o tenha reconhecido, inexistindo, por conseguinte, direito líquido e certo a ser protegido.

Por fim, a pretensão de nomeação e posse diretamente por meio do mandado de segurança revela manifesta inadequação da via eleita, por demandar análise fática aprofundada e reconstrução de toda a trajetória processual anterior, o que é incompatível com o rito célere e documental do writ.

Nesse mesmo entendimento destaco trecho do parecer ministerial.:

“(...) Nesse cenário, verifica-se que o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém se limitou a extinguir o processo originário, sem a resolução do mérito, por falta de recolhimento de custas, o que não condiz com a narrativa formulada na exordial do Mandamus. Além da evidente deturpação da realidade processual do Processo nº 0006533-95.2011.8.14.0301, é sabido que o Mandado de Segurança não pode ser impetrado como sucedâneo recursal, conforme demonstra o Enunciado nº 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sem maiores digressões, é possível afirmar que o Mandado de Segurança impetrado por Luiz Marcos Garcia Reis e outros não apresenta qualquer ilegalidade a ser sanada por essa Colenda Seção de Direito Público (...)”

Diante desse cenário, resta inequívoco que a impetração carece de fundamento jurídico idôneo, sendo inviável a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo íntegro o ato apontado como coator
, por ausência de direito líquido e certo e manifesta inadequação da via eleita.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026